Tribunal: TJSP
Processo: 2116256-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Cabimento para pessoa jurídica que comprove insuficiência de recursos. Código de Processo Civil, artigo 98. Agravante que comprova queda drástica no faturamento, com resultado zero em 2018, atividades paralisadas, recursos financeiros bloqueados em razão de outros débitos, títulos protestados, bens penhorados, débitos à União e ao Município. Valor da causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Cabimento para pessoa jurídica que comprove insuficiência de recursos. Código de Processo Civil, artigo 98. Agravante que comprova queda drástica no faturamento, com resultado zero em 2018, atividades paralisadas, recursos financeiros bloqueados em razão de outros débitos, títulos protestados, bens penhorados, débitos à União e ao Município. Valor da causa elevado por decisão judicial para mais de dois milhões de reais. Insuficiência financeira demonstrada. Pendente manifestação do Município à desistência da ação. Recurso provido para conceder o benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116256-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMATEC - ENGANHARIA E SISTEMAS DE MANUTENÇÃO LTDA., é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116256-94.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35317
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116256-94.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EMATEC ENGENHARIA E SISTEMAS DE MANUTENÇÃO LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade.
Cabimento
para
pessoa
jurídica
que
comprove
insuficiência de recursos. Código de Processo Civil,
artigo 98. Agravante que comprova queda drástica no
faturamento, com resultado zero em 2018, atividades
paralisadas, recursos financeiros bloqueados em razão
de outros débitos, títulos protestados, bens penhorados,
débitos à União e ao Município. Valor da causa elevado
por decisão judicial para mais de dois milhões de reais.
Insuficiência
financeira
demonstrada.
Pendente
manifestação do Município à desistência da ação.
Recurso provido para conceder o benefício.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 03 de março de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Celina Kiyomi
Toyoshima, que negou o benefício da gratuidade, autos originários, fls. 637.
Busca a agravante a concessão do benefício, alegando
queda drástica no seu faturamento em 2018, atividades paralisadas desde o fim do
contrato com o Município, diversos títulos protestados, débitos expressivos com a
União e com o próprio Município, recursos financeiros, todo patrimônio penhorado e
deteriorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116256-94.2020.8.26.0000
3
Concedido efeito suspensivo; recurso não respondido.
É o relatório.
Ação ajuizada em 21-10-2015. Empresa de engenharia,
com ata de registro de preços junto ao Município, notificada da intenção de rescisão
do vínculo em virtude de ter sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar,
imposta por Fundação para o Desenvolvimento da Educação, órgão estadual, de
novembro de 2013 a outubro de 2014, que busca restringir os efeitos ao referido ente
público e manter o seu vínculo administrativo com o Município.
Atribuiu à causa o valor de mil reais e recolheu custas
iniciais, fls. 21/24, mas foi acolhida impugnação pelo Município e elevado o valor da
causa para R$ 2.415.160,87, fls. 21/24, 400/402 e 440.
Pendente de manifestação do Município e de apreciação
em primeiro grau desistência da ação manifestada pela autora em virtude da já
rescindida a ata de registro de preços em questão.
Cabe o benefício da gratuidade a pessoa jurídica que
comprove insuficiência de recursos para custear as despesas do processo e
honorários advocatícios, Código de Processo Civil, artigo 98.
A elevação do valor da causa impôs complementação
das custas em cerca de vinte e um mil reais, com perspectiva de honorários de
sucumbência em torno de duzentos mil reais, o que se mostra incompatível com
condições financeiras atuais da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116256-94.2020.8.26.0000
4
Documentos apresentados e manifestações em primeiro
grau indicam significativa queda do faturamento da empresa, após a rescisão da ata
de registro de preços, de R$ 2.865.862,33 em 2015, para R$ 239.569,36 em 2016, R$
44.268,28 em 2017, e zero em 2018, com atividades paralisadas.
Petição anterior noticia o falecimento do outro sócio da
empresa em 2016, restando apenas um, apenas duas funcionárias no ano de 2017, e
faturamento inferior aos encargos trabalhistas, de R$ 60.709,76.
Sem resposta do Município agravado, que em primeiro
grau se limitou a referir que o capital social indicado na JUCESP era de R$
13.211.800,00, em 2013, o que, no entanto, não infirma a precariedade da situação
atual da empresa.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para conceder à
agravante o benefício da gratuidade.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
no 549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator